Tribunal: STF
Processo: ARE 1561511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; 37, X; 39, § 3º, 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Afasta-se a alegação de que o acolhimento da pretensão autoral importaria em violação à súmula vinculante nº 37 e ao princípio da separação de poderes, pois a parte autora busca o Judiciário com base no princípio da legalidade. A atuação do Poder Judiciário e plenamente cabível no caso dos autos, uma vez que não versa sobre aumento de remuneração do servidor público, matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, e sim da observância do previsto em lei, a que o administrador público se encontra vinculado pelo princípio da legalidade.



    Registra-se que a categoria funcional de agentes de educação infantil do Município do Rio de Janeiro possui plano de carreira estruturado de forma escalonada, tendo sido regulamentado, pelas Leis Municipais nº 5.623/13 e nº 6.696/19.



    Conforme a lei municipal, anexo II, no ano de 2021 os servidores que possuíssem de 8 a 10 anos de tempo de serviço fariam jus a vencimento no valor de R$ 2.790,40 e de R$ 2.860,16 quando ultrapassa 10 anos de tempo de serviço.



    Contudo, a autora comprovou, mediante apresentação dos contracheques que apesar de ter sido admitida em 14/04/2011 e possuir mais de 10 anos de tempo de serviço, recebeu o valor de R$ 2.745,87 como vencimento básico.



    Quanto à alegação do réu de que a LC nº 173/2020 o impede de promover o reajuste, em razão do regime de recuperação fiscal, deve-se atentar para o fato de que o art. 8º, I desta lei excepciona a vedação de reajuste ou adequação de remuneração quando esta advier de determinação legal anterior. Salienta-se que a lei municipal nº 6.696 é de 2019.



    [...]



    Portanto, diante do exposto, entendo pelo parcial acolhimento dos pedidos autorais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente